Tribunal: TJSP
Processo: 2225881-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente pleiteia, em síntese, a suspensão da r. decisão que determinou a expedição de ofícios ao Ministério Público e ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, para apurar eventual prática do crime de falsidade ideológica. Inadmissibilidade da suspensão da r. decisão por atipicidade da conduta na estreita via do habeas corpus se a r. decisão expõe de

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente pleiteia, em síntese, a suspensão da r. decisão que determinou a expedição de ofícios ao Ministério Público e ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, para apurar eventual prática do crime de falsidade ideológica. Inadmissibilidade da suspensão da r. decisão por atipicidade da conduta na estreita via do habeas corpus se a r. decisão expõe de forma clara e objetiva os fatos imputados ao paciente, os quais devem ser melhor examinados e apurados tanto pelo Ministério Público quanto pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ainda, inexiste demonstração de ameaça concreta à liberdade de locomoção do paciente. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2225881-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
impetrante/paciente CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, é impetrado MM.
JUIZ (A) DE DIREITO DA 8a VARA CÍVEL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON
NEVES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225881-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29643 AC
2
Voto n.o 29643
Habeas Corpus n.o 2225881-63.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Impetrante/Paciente: Carlos Alexandre Klomfahs
HABEAS CORPUS. Paciente pleiteia, em síntese, a
suspensão da r. decisão que determinou a expedição de
ofícios ao Ministério Público e ao Tribunal de Ética e
Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, para apurar
eventual prática do crime de falsidade ideológica.
Inadmissibilidade da suspensão da r. decisão por
atipicidade da conduta na estreita via do habeas corpus se a
r. decisão expõe de forma clara e objetiva os fatos
imputados ao paciente, os quais devem ser melhor
examinados e apurados tanto pelo Ministério Público
quanto pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ainda,
inexiste demonstração de ameaça concreta à liberdade de
locomoção do paciente. Constrangimento ilegal não
configurado. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido
liminar, impetrado pelo ilustre advogada, Dr. Carlos Alexandre
Klomfahs, em seu favor, contra ato da MM. Juiz de Direito da 8a Vara
Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, que determinou a
expedição de ofícios ao Ministério Público e ao Tribunal de Ética e
Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil visando apurar eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225881-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29643 AC
3
prática do crime de falsidade ideológica.
Refere, em apertada síntese, que a conduta é atípica,
pleiteando, liminarmente, a suspensão da r. decisão e, no mérito, sua
confirmação (fls. 1/27).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 91/92).
Dispensadas as informações, a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 100/106).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Depreende-se dos autos que o MM. Juízo a quo
entendeu por oficiar ao Ministério Público e ao Tribunal de Ética e
Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, para apurar eventual
falsidade da procuração apresentada pelo impetrante à E. Corregedoria
Geral da Justiça nos autos do pedido de instauração de procedimento
disciplinar em face do Magistrado.
Conforme constou na r. decisão, o ex-cliente do
paciente, Ricardo Guerreiro de Sousa, foi categórico em afirmar a
falsidade da procuração exibida à E. Corregedoria Geral da Justiça
(fls.188). Ou seja, além de não ter assinado o documento, enfatiza que
não tinha conhecimento do pedido de instauração de procedimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225881-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29643 AC
4
disciplinar (fls.219/220). Ainda, suas declarações são corroboradas pela
cópia de sua CNH, de seu título de eleitor e de seu passaporte,
documentos os quais demonstram, em tese, ser falsa a assinatura
constante na procuração. Assim sendo, Ricardo, visando a apuração da
conduta do impetrante, requereu a expedição dos mencionados ofícios;
pleito deferido pela autoridade apontada como coatora (fls. 221/224 dos
autos originais).
Assim, da leitura da r. decisão se extrai a exposição
clara e objetiva dos fatos imputados ao paciente, os quais devem ser
melhor examinados e apurados tanto pelo Ministério Público quanto
pela Ordem dos Advogados do Brasil, mormente porque se
assemelham, em tese, com a hipótese contida no artigo 299 do Código
Penal; não sendo legítimo o manejo do writ, ante seus estreitos limites,
para aprofundar a questão de mérito, cuja seara própria é o processo
penal de conhecimento.
Em outras palavras, o habeas corpus não se presta
para formular pretensões que demandem exame de prova; provocar a
reapreciação da matéria de fato; ou de proceder à revalorização de
elementos instrutórios produzidos no processo de conhecimento, na
medida em que, além de exigir a prova pré-constituída da ameaça ou
cerceamento da liberdade deambulatória, não admite dilação probatória.
Nesse sentido a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225881-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29643 AC
5
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECEBIMENTO
DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
DEMONSTRADOS NO INQUÉRITO POLICIAL.
QUESTÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. - O trancamento de
ação penal é medida excepcional, possível apenas
nos casos em que há flagrante constrangimento
ilegal, evidenciado, sem a necessidade de exame
valorativo do conjunto fático- probatório, a
atipicidade
da
conduta,
a
inexistência
de
elementos indiciários demonstrativos da autoria e
da materialidade do delito ou, ainda, a presença
de alguma excludente de punibilidade, o que,
contudo, não se vislumbra no caso em apreço. -
Os fatos expostos na denúncia encontram suporte
suficiente nas provas colhidas no Inquérito
Policial, havendo, ao contrário do alegado pelo
recorrente, indícios de autoria e prova da
materialidade o que configura, em tese, o delito
nela imputado. - Nesse contexto, mostra-se
inadmissível
determinar
o
encerramento
prematuro da ação penal, tendo em vista que a
análise da alegada ausência de justa causa em
razão da ausência de comprovação da autoria
ensejaria claro adiantamento do juízo de mérito
da ação penal, a suprimir das instâncias
ordinárias o juízo de conhecimento da causa.
Recurso ordinário a que se nega provimento.”
(Recurso Ordinário em “Habeas Corpus” no
42094/RJ. Sexta Turma, Rel. Min. Marilza
Maynard, j. 06.02.2014)

E precedentes desta Colenda Câmara Criminal.
Habeas Corpus - Artigo 288 e, por diversas vezes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225881-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29643 AC
6
no art. 316, c.c. o artigo 71, c.c. os artigos 29,
caput, e 69, caput, todos do Código Penal - Pleito
visando o reconhecimento da inépcia da denúncia,
bem assim o trancamento da ação penal por falta
de justa causa - Impossibilidade - Denúncia que
preenche os requisitos do artigo 41, do Código de
Processo Penal - Questões atinentes ao mérito da
ação penal, que não podem ser objeto de
discussão nos estritos lindes do habeas corpus, na
medida em que, ensejam o revolvimento do
conjunto probatório, o que se afigura inviável -
Inexistência de constrangimento ilegal a recair
sobre o paciente Denegação da ordem. (Habeas
Corpus
n.
2124150-29.2017.8.26.0000.
16a
Câmara Criminal. Rel. Des. Borges Pereira. j.
22.8.2017. v.u.)
Habeas Corpus Corrupção ativa - Alegação de
ausência dos requisitos da prisão cautelar, bem
como
ausência
de
justa
causa
para
o
prosseguimento da presente ação penal - Pleito
objetivando o trancamento da ação penal Não
cabimento - Exordial acusatória suficientemente
amparada por fundamentos indicativos para a
motivação do ato, não padecendo de qualquer
vício legal - Questão que enseja dilação
probatória, inviável nos estritos limites da
presente via
Pleito objetivando a liberdade
provisória, com a expedição de alvará de soltura -
Parcial cabimento
Paciente primário e
possuidor de bons antecedentes
Medidas
cautelares diversas da prisão Comparecimento
periódico em juízo, bem como proibição de se
ausentar da Comarca, nos termos do artigo 319,
incisos I e IV, do Código de Processo Penal -
Ordem parcialmente concedida para confirmar a
liminar.
(Habeas
Corpus
2058653-68.2017.8.26.0000.
16a
Câmara
Criminal. Rel. Des. Osni Pereira. j. 11.7.2017.
v.u.)
Em verdade, como bem apontou o i. Procurador, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225881-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29643 AC
7
que visa a impetração é que se faça na via estreita do remedium juris
manejado um exame aprofundado do quadro probatório do processo
cível de sorte a se constatar, ou não, a presença de indícios probatórios
suficientes para a apuração, ou não, de suposto crime de falsidade
ideológica, pretensão sabidamente inviável na sede escolhida.
Não bastasse, verifico que não há, no presente caso,
qualquer demonstração de ameaça concreta à liberdade de locomoção
do paciente.
Nestes termos, A jurisprudência desta Corte
Superior é firme em salientar que, para o conhecimento de habeas
corpus preventivo, é dever da impetrante demonstrar a existência de
ameaça concreta ao direito de locomoção, não bastando a conjectura
destituída de substrato fático a indicar a possibilidade de
constrangimento ilegal. 3. No caso dos autos, a defesa cinge-se a
afirmações vagas, deixando de apontar fatos concretos que indiquem a
possibilidade real de vir a ser decretada a prisão preventiva do
paciente. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 497.391/SP,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 28/03/2019, DJe 05/04/2019).
A r. decisão, portanto, não é abusiva nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento
ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2225881-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29643 AC
8
Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR